Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-52.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - O réu será impronunciado quando não existirem provas da materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação do agente, consoante art. 414 e parágrafo único, do CPP.
III - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
IV - Recurso conhecido e desprovido.